Tribunal: TJPA
Processo: 0006687-94.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006687-94.2017.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON ALBERTO CABRAL TEIXEIRA, AGUINALDO OLIVEIRA FERREIRA, PAULO ANDERSON VILAR PARANHOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018).
1)

AFASTAMENTO

DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
2)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
3)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INCABÍVEL.

Não procede o pleito de
redução da pena de multa, quando
se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.
4)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO.
Não preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB, em razão do
quantum
estipulado em édito condenatório.
5)

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – PRETENSÃO AFASTADA.
Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, e §3º, ambos do Código Penal.

6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhece o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WANDERSON ALBERTO CABRAL TEIXEIRA,
PAULO ANDERSON VILAR PARANHOS e AGUINALDO OLIVEIRA FERREIRA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando a todos igual pena, fixada em 10 (dez) anos de reclusão
em regime fechado e 105 (cento e cinco) dias-multa
, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteou o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, alegando falta de perícia a atestar a potencialidade lesiva do artefato.

Requereu ainda, o redimensionamento da pena base, com fixação no mínimo legal do delito em apreço, sustentando fundamentação inidônea a embasar a exasperação da reprimenda na 1ª fase.

Subsidiariamente, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, postulou pelo cumprimento da reprimenda no regime aberto, bem como, pela redução da pena de multa estipulada em édito condenatório.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta dos autos de inquérito policial que no dia 17/03/2017 em torno das 22h a primeira vítima Elyenne Cyntia estava saindo da residência da segunda vítima Jessica Moia, onde exerce atividade profissional de cabelereira, para entrar no seu veículo que estava estacionando logo em frente quando fora abordada por três meliantes que portavam arma de fogo, dessa maneira, em seguida foram abordar a segunda vítima. Sendo assim, o denunciado que segurava a arma proferiu a seguinte frase: "PASSE A CHAVE DO CARRO, NÃO GRITEM SENÃO VOU ATIRAR, MAS SE VOCÊS COLABORAREM A GENTE NÃO VAI FAZER NADA COM VOCÊS". Logo, foram obrigadas a ingressar na residência onde foram colocadas dentro do banheiro enquanto eles executavam o crime, extraindo todos os pertences das respectivas vítimas.

No entanto, não fora somente isso subtraído, afirma a segunda vítima ainda que fora extraído além do seu veículo FIAT/UNO, VIVACE 1.0, 2012/1013, prata, placa HNV-9233, um notbook da marca DELL, cor grafite, a sua CNH, carteira da OAB, dois cartões de créditos do banco Itaú e Caixa Econômica Federal, seu aparelho celular e alguns objetos de maquiagem também. Além disso, no momento de saída dos meliantes, o esposo da dona da residência chegou. Contudo, ao perceber a movimentação saiu na bicicleta, de modo que os outros dois meliantes foram atrás dele enquanto o terceiro já estava dentro do veículo da vítima. Mas, não o alcançaram.

Ademais, quando retornaram a, vítima, Jessica já havia saído de sua residência (correndo) no sentido oposto com o intuito de chamar os seus vizinhos para que a socorressem, dessa forma, ao retornar não se encontrava mais no local nem a Cintia e nem os meliantes. Portanto, com ajuda de sua vizinha, se dirigiu a seccional para realizar o boletim de ocorrência, visto que os meliantes foram encontrados com o carro e os pertences das vítimas.”

Houve aditamento à denúncia para especificação do local do crime, praticado na Avenida Norte, quadra 90, nº 10, bairro Val de Cães, Belém/PA, recebida pelo juízo em 22/06/2017.

Após a instrução,
WANDERSON ALBERTO CABRAL TEIXEIRA,
PAULO ANDERSON VILAR PARANHOS e AGUINALDO OLIVEIRA FERREIRA
foram

condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018).

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

No que tange ao afastamento da majorante disposta no art. 157, §2º, I, do CPB (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), diante da não apreensão da arma de fogo e
alegada falta de aferição da potencialidade lesiva desta, por inexistência de perícia, anoto não assistir razão à defesa. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio dos depoimentos das vítimas do crime, sendo coerentes e coesos, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse ponto, transcrevo depoimentos das vítimas, ocorridos em juízo, constante do bojo da sentença condenatória:

A
vítima ELYENNE CINTYA GONÇALVES DOS SANTOS
declarou perante o Juízo da 5ª Vara Criminal:

Que estava na casa de Jessica e que, por volta das 22h00, depois de ter feito procedimentos no salão de Jessica, saiu da residência para entrar no carro e pegar sua carteira que estava na parte de trás do veículo; que neste momento chegou um carro preto que não lembra o modelo; que um rapaz apareceu,
apontando uma arma de fogo
e disse PASSA A CHAVE DO CARRO"; que o primeiro rapaz que lhe abordou se chama Paulo; que fez o reconhecimento do mesmo na Delegacia; que o segundo era branco, de camisa branca, de olho gateado,
que se chamava Agnaldo e também estava armado
; que os mesmos foram empurrando as vítimas pelo corredor da casa, dizendo para estas abaixarem a cabeça, senão iriam matá-las; que o terceiro meliante não entrou na casa, além disso , o mesmo possui luzes no cabelo e se chama Wanderson; que realizou o reconhecimento dos; que Jéssica continuou olhando para os réus e Agnaldo disparou em direção da mesma, mas a arma falhou; que disse que os celulares estavam dentro do carro; que os réus disseram que se o celular não estivesse dentro do carro , iriam matar a mesma; que recuperou o notebook e seu carro; que pegou o seu carro todo quebrado sem ar condicionado , com janelas quebradas, entretanto com os documentos dentro do mesmo; que seu carro foi encontrado na madrugada do dia seguinte na posse dos réus;
que os três portavam arma de fogo; que visualizou as armas
: que fez o reconhecimento dos acusados e tem certeza que os mesmos praticaram o crime.

Logo após,
a vítima JÉSSICA DA SILVA MOIA
forneceu o seguinte depoimento em Juízo:

Que Elyenne era sua última cliente, que ao ir pegar o pagamento do procedimento em seu carro, foi abordada pelos réus; que entraram dois meliantes na residência e o terceiro permaneceu no carro de Elyenne; que um outro assaltante foi embora em outro veículo; que um dos réus que entrou na casa possuía alargador. Aparelho dentário e tatuagem de cruz no pescoço, e segundo era branco e possuía olho gateado e o terceiro tinha luzes no cabelo; que do interior do salão levaram secador, chapinha, maleta de maquiagem, dois celulares, relógio; que não recuperou nenhum bem, apenas uma frasqueira vermelha vazia;
que o réu de olho gateado tentou disparar a arma na cabeça da declarante cinco vezes, mas a arma falhou
; que efetuou o reconhecimento dos três em sede policial; que após serem liberados, os réus voltaram no salão da declarante no dia 11/09/2019 para assaltar.

Importante
enfatizar que, consoante entendimento uníssono em nossa jurisprudência pátria, a palavra da vítima possui valor diferenciado nos crimes patrimoniais, geralmente cometido às ocultas, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ademais, ressalto que a defesa não foi capaz de demonstrar ser o artefato desprovido de potencialidade lesiva,
ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP.
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

Desta forma, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

Demais disso, se insurge a defesa contra a dosimetria aplicada, demandando pela redução da pena base ao patamar mínimo legal para delito em apreço, argumentando que foi aplicada fundamentação inidônea no édito condenatório.

Nesse aspecto, atesto não assistir razão à defesa.

Pois bem, na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou como desfavoráveis aos 03 apelantes, os vetores da
culpabilidade e consequências do crime
.

Com efeito, verifico não merecer reparos os fundamentos utilizados pelo juízo de origem em relação aos vetores acima descritos, posto que utilizada extrema violência na prática delitiva, com ameaças de matar as vítimas, as quais foram trancadas no banheiro como forma de facilitar a subtração dos bens e sua fuga, motivos suficientemente aptos e idôneos a negativar a
culpabilidade
por demonstrar conduta altamente reprovável dos criminosos.

De igual forma as
consequências do crime
, possuem fundamentação idônea, pois em seus depoimentos as vítimas relatam que o veículo foi recuperado bastante danificado e diversos bens, incluindo vários instrumentos de trabalho da ofendida, não foram recuperados, ocasionando graves consequências aptas a desvalorar a referida circunstância judicial, justificando a exasperação da reprimenda basilar, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto,
em consonância ao parecer ministerial
, mantenho a pena base estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa dos apelantes não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
para todos os apelantes, no montante definitivo de
10 (dez) anos

de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Assento que o montante arbitrado a título de multa, observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, sendo respeitad
o pelo juízo sentenciante a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB
, bem como se revela adequado e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, que não sofreu alterações da pena imposta pelo juízo
a quo
, razão pela qual
mantenho o
quantum
da pena de multa
fixado na sentença condenatória.

No que tange ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleito incabível, pois o
quantum
aplicado é motivo a justificar a manutenção do regime fechado, disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB, e a inviabilidade da substituição pleiteada, por não preencher os requisitos dispostos no art. 44, do Código penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024